Tribunal: TJPA
Processo: 0806147-66.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806147-66.2024.8.14.0401

RECORRENTE: ARIADENE SOEIRO DE CARVALHO, PAULO RICARDO DOS SANTOS MOURA

RECORRIDO: ROVAN DA SILVA REIS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0806147-66.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

RECORRENTES: ARIADENE SOEIRO DE CARVALHO E PAULO RICARDO DOS SANTOS MOURA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTS. 138, 139 E 141, III, DO CP). INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE NARRATIVA PORMENORIZADA DOS FATOS. FALTA DE ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO (ANIMUS DIFFAMANDI). IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que rejeitou queixa-crime por ausência de justa causa, nos crimes contra a honra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se a peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do CPP, especialmente quanto à exposição detalhada dos fatos e à demonstração do dolo específico necessário aos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A queixa-crime não descreve com precisão tempo, modo e local dos fatos, limitando-se a alegações genéricas, o que configura inépcia da inicial e impede o exercício do contraditório e ampla defesa.
4. Ausente o animus diffamandi, elemento subjetivo essencial para a configuração dos crimes contra a honra, e não demonstrada a falsidade da imputação no caso de calúnia.
5. A decisão que rejeitou a queixa-crime está em consonância com a jurisprudência consolidada e fundamentos legais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão por ausência de justa causa
.

Tese:
A rejeição da queixa-crime por inépcia da inicial é medida que se impõe quando ausentes descrição pormenorizada dos fatos e dolo específico, inviabilizando o prosseguimento da ação penal.

Dispositivos legais citados
:

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa)

Código de Processo Penal, arts. 41 e 395, inciso I

Código Penal, arts. 138, 139 e 141, inciso III

Jurisprudência relevante
:

TJSP, Recurso em Sentido Estrito nº XXXXX20218260482, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, 10/10/2018

STJ, APn 886/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 23/09/2019

TJMG, Rec. em Sentido Estrito 1.0027.17.016169-2/001, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, 10/10/2018

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0806147-66.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

RECORRENTES: ARIADENE SOEIRO DE CARVALHO E PAULO RICARDO DOS SANTOS MOURA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interpostos por

ARIADENE SOEIRO DE CARVALHO E PAULO RICARDO DOS SANTOS MOURA
contra a decisão prolatada pelo
Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA
,
que rejeitou a Queixa-Crime formulada pelos recorrentes, em desfavor
ROVAN DA SILVA REIS
, pelos crimes tipificados nos arts. 138 e 139, c/c art. 141, III, do CPB, por ausência de justa causa da ação penal.

Consta na Queixa-Crime (id.23274036), em síntese, que no dia 07/02/2024, os querelantes tomaram conhecimento de que o querelado ROVAN DA SILVA REIS, através de um vídeo publicado na internet, ele propaga ofensas e calúnias contra ARIADENE SOEIRO DE CARVALHO, alegando que ela tenta retirar a filha do casal sem provas concretas, além de difamar o atual namorado dela, PAULO RICARDO DOS SANTOS, acusando-o de tentativa de homicídio e ameaças.

Vale ressaltar que o processo judicial mencionado por Rovan, já foi extinto sem resolução do mérito, devido à falta de provas.

Essas acusações infundadas e difamatórias têm causado grande repercussão e indignação aos querelantes que estão com o psicológico abalado e principalmente aos familiares da Sra. ARIADENE SOEIRO DE CARVALHO, pois amigos e familiares assistiram o referido vídeo (em anexo), onde ele fica denegrindo a imagem da mesma sem pudor e profere ofensas.

Diante dos fatos narrados ao Querelantes requereram a condenação pelos crimes tipificados nos arts. 138, 139 e 141, III, todos do Código Penal.

Em decisão prolatada em 24/10/2024 (id.23274115) rejeitou a Queixa-Crime, por ausência de justa causa da ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.23274040)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.23274051)

Irresignado, os Querelantes interpuseram
Recurso em Sentido Estrito

(id.23274116),
pugnando pela reforma da decisão, para receber a Queixa-crime
formulada, uma vez que presente os elementos indicadores de autoria e materialidade julgados necessários para os delitos de calúnia e difamação.

Em
contrarrazões
a defesa do Querelado
(id.23274126),
pugnou pelo
desprovimento
do recurso interposto,
mantendo a sábia decisão do nobre juiz de primeiro grau
.

Em
juízo de retratação
(id. 25805762), o magistrado manteve a decisão, nos termos do art. 587, parágrafo único do CPP.

Nesta

Instância Superior (id.26075200),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento, pra que seja reformada a decisão que rejeitou a Queixa-crime
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

Como dito alhures, trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por

ARIADENE SOEIRO DE CARVALHO E PAULO RICARDO DOS SANTOS MOURA
contra a decisão prolatada pelo
Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA
,
que rejeitou a Queixa-Crime formulada pelos recorrentes, em desfavor
ROVAN DA SILVA REIS
, pelos crimes tipificados nos arts. 138 e 139, c/c art. 141, III, do CPB, por ausência de justa causa da ação penal.

Sustenta os Recorrentes

em suas razões recursais a necessidade imperiosa da reforma da decisão atacada, no sentido de receber a Queixa-crime, e dar seguimento à ação penal movida contra o Querelado ROVAN DA SILVA REIS
,
sob o fundamento

de que estão presentes todos os elementos indicadores de autoria e materialidade, que há indícios de autoria e que arrolaram testemunhas para provar o alegado.

Entendo que não assiste razão aos recorrentes. Explico.

Art. 41: A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identifica-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Observo que o cerne da questão perpassa unicamente acerca da descrição dos fatos criminosos imputados ao querelado, vejamos o trecho na queixa quanto ao tema:

“Consta na Queixa-Crime, que no dia 07/02/2024, os querelantes tomaram conhecimento de que o querelado ROVAN DA SILVA REIS, através de um vídeo publicado na internet, ele propaga ofensas e calúnias contra ARIADENE SOEIRO DE CARVALHO, alegando que ela tenta retirar a filha do casal sem provas concretas, além de difamar o atual namorado dela, PAULO RICARDO DOS SANTOS, acusando-o de tentativa de homicídio e ameaças.

Vale ressaltar que o processo judicial mencionado por Rovan, já foi extinto sem resolução do mérito, devido à falta de provas.

Essas acusações infundadas e difamatórias têm causado grande repercussão e indignação aos querelantes que estão com o psicológico abalado e principalmente aos familiares da Sra. ARIADENE SOEIRO DE CARVALHO, pois amigos e familiares assistiram o referido vídeo (em anexo), onde ele fica denegrindo a imagem da mesma sem pudor e profere ofensas.”

Para a configuração dos citados delitos contra a honra, é necessário o preenchimento de todas as elementares dos tipos, tanto no que diz respeito aos elementos objetivos, quanto subjetivos.

A respeito dos crimes contra a honra em exame, notadamente quanto ao elemento subjetivo, pontua Cleber Masson:

“(...) Em regra é o dolo, direto ou eventual. No subtipo de calúnia, definido pelo art.
138
,
§ 1º
, do
Código Penal
, admite-se exclusivamente o dolo direto, pois consta a expressão ‘sabendo falsa a imputação’.

Não há crime culposo contra a honra.

É unânime a doutrina ao afirmar que não basta praticar a conduta descrita pelo tipo penal de cada um dos crimes contra a honra. É necessário, além do dolo, um específico fim de agir (teoria finalista = elemento subjetivo do tipo ou elemento subjetivo do injusto; teoria clássica = dolo específico), consistente na intenção de macular a honra alheia. É o que se convencionou chamar de
animus diffamandi vel injuriandi.

Deve haver seriedade na conduta do agente consistente em imputar a outrem falsamente a prática de um fato previsto como crime (calúnia) ou simplesmente ofensivo à reputação, verdadeiro ou falso (difamação), ou então de atribuir à vítima uma qualidade negativa (injúria) (...)” (Direito Penal Esquematizado: parte especial – vol. 2, 5ª ed., 2013, pp. 209/210).

Acerca das causas excludentes, esclarece Julio Fabbrini Mirabete:

“(...) Fica excluído o crime se houver animus jocandi (de gracejar, caçoar), animus narrandi (de relatar singelamente o fato), animus defendendi (de se defender em processo), animus corrigendi vel disciplinandi (no exercício do pátrio poder, tutela etc.), animus consulendi (na liberdade de crítica ou no dever de informar, dar parecer), animus criticandi (referente à crítica justa e não maliciosa) etc. Tem-se reconhecido a inexistência do crime também quando se trata de comportamento praticado em momento de exaltação emocional ou no calor de uma discussão”
(
Código Penal
Interpretado, 9ª ed., 2015, p. 923).

No tocante ao imputado crime de calúnia, cediço que o tipo penal previsto no artigo
138
, do
Código Penal
, exige para a sua configuração a imputação falsa a alguém de fato definido como crime.

Na hipótese, não se coteja da descrição fática contida na queixa-crime ofertada a exposição de elementos mínimos circunstanciais de tempo, espaço, modo e contexto do possível crime de tentativa de homicídio e ameaças imputado ao querelante, é dizer, não contém menção a fatos precisos, com determinação objetiva de ocasião, lugar, horário etc., requisitos necessários para a caracterização do mencionado tipo penal, sendo certo que imputações vagas e imprecisas de eventual crime no contexto apresentado de um vídeo, aqui recorrente, não servem para tal desiderato.

Portanto, é exigido para a configuração do delito de calúnia que a imputação verse sobre fato específico, concreto e determinado, o que não se verifica na espécie.

Ressalte-se que a citada exigência – de formalização da peça acusatória com todas as suas circunstâncias e descrição da conduta do querelado, tem o condão de promover o devido processo legal e assegurar os seus corolários do contraditório e da ampla defesa, além de possibilitar um juízo valorativo pelo julgador se, de fato, a ação atribuída constitui crime, mesmo que em tese.

Constato que os Recorrentes não cumpriram o ônus que lhes competiam, qual seja, expor os fatos com todas as suas circunstâncias, a fim de assegurar ao querelado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Contudo, os querelantes permaneceram omissos quanto aos detalhes que envolvem os supostos crimes atribuídos ao Querelado, limitando-se a alegar que ele teria cometido calúnia e difamação, sem indicar tempo, modo ou local. Diante disso, concluo que a argumentação dos Recorrentes não pode prosperar, configurando-se a inépcia da petição inicial, entendimento este que é pacífico na jurisprudência sobre o tema.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - QUEIXA-CRIME - INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO. 1. Não havendo na queixa-crime a narrativa pormenorizada dos fatos imputados à querelada, com a descrição do tempo e do lugar do evento criminoso, imperiosa é a rejeição da inicial acusatória, em razão de sua inépcia. 2. Eventual arguição relacionada à incompetência do juízo a quo deve ser formalizada a tempo e modo por meio do instrumento processual próprio, qual seja, o incidente de exceção de incompetência, sob pena, inclusive, de se incorrer em injurídica supressão de instância. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0027.17.016169-2/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/10/2018, publicação da súmula em 19/10/2018).

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUEIXA-CRIME CONTRA DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPUTAÇÃO DAS PRÁTICAS DOS DELITOS DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (...). 3. Para a configuração do delito de calúnia, entende-se que devem estar presentes, simultaneamente, (i) a imputação de fato determinado e qualificado como crime; (ii) o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação e o (iii) elemento subjetivo do tipo, o denominado animus calunniandi, sendo que no caso concreto, não tendo o Querelado imputado a Querelante um fato específico, determinado e concreto que seja qualificado como crime, a conduta é atípica para o delito de calúnia (...)”.

(
APn 886/DF
,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 23/09/2019, DJe 24/10/2019)

Por conseguinte, ausentes as elementares dos delitos, bem como o propósito intencional de difamar ou injuriar, não há justa causa para a deflagração da ação penal, devendo ser mantido o ato judicial que rejeitou a queixa-crime.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão em todos os seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2025